Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-96.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PROCESSO DE HABILITAÇÃO – PRAZO DE DOZE MESES PARA O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO – Disposição regulamentar que fere o princípio da legalidade, por estabelecer restrição não prevista no Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Configuração de direito líquido e certo – Reconhecimento – Sentença concessiva – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000967-
96.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante EDIR MONTEIRO DE
CASTRO
GARCIA,
são apelados
DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - DETRAN e DIRETORA DA 27a CIRETRAN - TUPA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
2
Voto no 33.775
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: EDIR MONTEIRO DE CASTRO GARCIA
Apelada: DIRETORA DA VIGÉSIMA SÉTIMA CIRETRAN DE
TUPÃ
JUIZ: Alexandre Rodrigues Ferreira
MANDADO DE SEGURANÇA CNH PROCESSO DE
HABILITAÇÃO PRAZO DE DOZE MESES PARA O
TÉRMINO
DO
PROCEDIMENTO

Disposição
regulamentar que fere o princípio da legalidade, por
estabelecer restrição não prevista no Código de Trânsito
Brasileiro Precedentes Configuração de direito líquido e
certo Reconhecimento Sentença concessiva Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 82/88), oposto
tempestivamente em face da r. sentença de fls. 71/75, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Edir Monteiro de Castro
Garcia em face da Diretora da Vigésima Sétima Ciretran da Cidade de
Tupã do Estado de São Paulo, denegando a segurança, pela qual se
pretende afastar o prazo previsto no artigo 3o da Resolução do
CONTRAN n.o 168/2004, que dispõe que o processo do candidato à
habilitação ficará ativo no órgão ou entidade de trânsito pelo prazo de
12 (doze) meses.
A parte dispositiva do julgado segue reproduzida:
“Diante do exposto, considerando tudo o mais que dos
autos consta, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
3
487, I, do NCódigo de Processo Civil. Custas ex legis,
entretanto inaplicável os ônus da sucumbência, atento à
Súmula no 512, do E. Supremo Tribunal Federal ("Não
cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança"), e o artigo 25 da Lei no
12.016/2009 ("Não cabem, no processo de mandado de
segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios,
sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de
litigância de má-fé"). P.I.C”
Inconformada, recorre a impetrante, sustentando a negativa
por parte do impetrado, para o agendamento de novo exame prático, ao
argumento de que o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do
processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação havia
expirado.
Destaca a impossibilidade de o regulamento em questão
(Resolução CONTRAN no 168/04), prever restrição não contida na
norma que regula o tema.
Assim, requer seja considerado o prazo de cinco anos, a
partir da realização do exame médico, ocorrido em 11 de dezembro de
2017.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e o consequente provimento desse
recurso, para o fim de que a r. sentença a quo seja reformada para conceder à
Apelante o direito de participar das Provas Práticas aplicadas pela Apelada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
4
período de 05 anos, a parti da realização de seu exame médico ocorrido em
11/12/2017.” (fls. 87)
Recurso devidamente processado (fls. 91). Foram ofertadas
contrarrazões de apelação (fls. 94/97).
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juiz integrado
à causa, tenho que o vertente recurso está a merecer provimento.
A impetrante ajuizou mandado de segurança para
aproveitamento dos exames de aptidão física e mental para emissão de
sua Permissão para Dirigir (PPD), negado pelo impetrado porque
extrapolado o prazo de 12 meses previsto na Resolução CONTRAN
168/2004.
Pois bem. Dispõe o artigo 141, do Código de Trânsito
Brasileiro:
“Art. 141 - O processo de habilitação, as normas
relativas à aprendizagem para conduzir veículos
automotores e elétricos e à autorização para conduzir
ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN”.
O artigo 2o, § 3o, da Resolução CONTRAN no 168/04
preceitua:
“Art. 2o - O candidato à obtenção da Autorização para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
5
Conduzir Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacional de
Habilitação - CNH, solicitará ao órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou
distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do
processo de habilitação para o qual deverá preencher os
seguintes requisitos:
(...)
§ 3o - O processo do candidato à habilitação ficará ativo
no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou
do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados da data do requerimento do candidato.
O Comunicado Diretoria de Habilitação no 03 de 23 de
abril de 2019, assim dispõe:
“O Diretor de Habilitação do Detran-SP, considerando o
disposto no artigo 2o, § 3o, da Resolução Contran 168/04,
comunica que o prazo de 12 meses para conclusão dos
processos de habilitação, incluindo Permissão para
Dirigir, Registro de Habilitação Estrangeira, Adição e/ou
Mudança de Categoria, Reinício de Processo (Nova
Habilitação) e Reabilitação de Cassação/Crime, tem
como início a data de realização do Exame de Aptidão
Física e Mental ou da Avaliação Psicológica, dos dois o
que for efetivado primeiro, devendo a emissão da
PPD/CNH ocorrer dentro desse prazo.”
Ocorre que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê
prazo para o encerramento do processo de habilitação, dispondo em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
6
artigo 147, §2o:
“Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se
a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na
seguinte ordem: (...) § 2o O exame de aptidão física e
mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou
a cada três anos para condutores com mais de sessenta e
cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio
do examinado”.
Dito de outra forma: o limite estabelecido por mera
resolução mostra-se incompatível com lei hierarquicamente superior, a
implicar restrição de direitos individuais, a revelar violação a direito
líquido e certo da impetrante.
Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto:
REEXAME
NECESSÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO
PRAZO DE 12 MESES PARA
TÉRMINO DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO
RESOLUÇÃO
CONTRAN
168/04

Disposição
regulamentar que fere o princípio da legalidade, por
estabelecer restrição não prevista no Código de Trânsito
Brasileiro Reconhecimento Precedentes desta Corte
Configuração de direito líquido e certo
Sentença
concessiva mantida
Reexame necessário rejeitado.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1022080-49.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
7
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de
Registro: 17/12/2019).
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança
Prazo para conclusão do processo de habilitação de
veículo para a categoria "B" Exclusão do sistema e-
cnhsp e impedimento de realizar exame prático para a
obtenção da CNH, em decorrência do vencimento do
prazo de 12 meses do exame de aptidão física e mental,
nos termos do previsto na Resolução 168/04 do
CONTRAN Inadmissibilidade Prazo inaplicável, pois
conflitante com o Código Nacional de Trânsito

Sentença concessiva da segurança mantida REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Remessa
Necessária Cível 1008307-58.2016.8.26.0197; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Francisco Morato -
1a Vara; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de
Registro: 12/09/2017)
Dito isso, e, uma vez evidenciada situação violadora de
direito líquido e certo da Impetrante, afigura-se de rigor a concessão da
segurança para determinar a reativação do processo de habilitação da
impetrante, autorizando-a a concluir o processo de obtenção de
Permissão para Dirigir, enquanto válido o exame de aptidão física e
mental, nos termos do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro.
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-96.2019.8.26.0637 - Comarca de Tupã - Voto no 33.775 - mms
8
recurso, para, reformando a sentença, conceder a ordem, para os
fins e nos termos indicados na inicial e na fundamentação supra.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)